Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO, APONTAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução fiscal em razão do não atendimento à determinação de emenda para a apresentação de certidão de óbito, demonstração de existência de inventário e indicação do respectivo inventariante.
2. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado, pois, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC.
3. Não promovida a emenda, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que reza o Art. 321 do CPC que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
4. Recurso conhecido e improvido.